Tribunal: TJES
Processo: 5006280-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006280-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: TIAGO VIANA DE SOUZA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por TIAGO VIANA DE SOUZA em face de BANCO ORIGINAL S/A em que o autor pretende seja o requerido condenado a declarar a existência dos débitos e dívidas contraídas no dia 07/02/2022 no somatório de R$ 3.500,00 provenientes de cheque especial e de transações ilegais, condenando o banco requerido à restituição por danos materiais, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débito do recorrido perante a recorrente quanto ao objeto dos autos. E julgando IMPROCENDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4250824) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante do banco.

No caso em tela, observo que a parte recorrida trouxe aos autos provas suficientes, que demonstram a falha na prestação de serviços pelo banco. Os fatos narrados e demonstrados com a documentação anexada pelo recorrido, demonstram que houve movimentação atípica na conta do autor, mais do que suficiente para que o banco alertasse para uma possível fraude.

Embora o recorrente afirme que a transação foi realizada por meio de inserção de token, senha específica gerada no aplicativo do recorrido para a transação, o que impossibilita a caracterização de uma fraude, não comprovou a adoção de medidas de segurança, razão pelo qual sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria à Instituição Financeira cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às operações de crédito. Trata-se da necessidade de aprimorar e desenvolver a segurança das operações financeiras, adotando maiores cautelas no momento de transferências, até mesmo com uso de token.

Nesse sentido, é a orientação do c. STJ, consolidada na súmula 479 abaixo transcrita:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou comprovada que a transferência questionada pelo autor foi executada por terceiro fraudador e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)